Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NORMAS DE DIREITO PRIVADO. INCLUSÃO DEPENDENTE. CLASSE. PARTICIPANTE.
1. Os litigantes firmaram um contrato de previdência complementar, motivo pelo qual a relação jurídica em destaque é de natureza civil, devendo-se atentar para os princípios da autonomia de vontade e o pacta sunt servanda, com a observância dos preceitos da liberdade de contratar e a obrigatoriedade de se cumprir as cláusulas livremente pactuadas.
2. Apenas há necessidade de contribuição adicional a cada inscrição de dependente para fins de recebimento de pensão por morte, como forma de garantir a viabilidade do plano de benefícios e equilíbrio financeiro, para os casos de inscrição de dependentes dos assistidos, autopatrocinados e dos optantes pelo benefício proporcional diferido, nos termos do art. 4o e 5o do Regulamento do GEIPREV.
3. O regramento para inscrição de dependente da classe de participante exige tão somente a comprovação da dependência econômica.
4. Se ambos os genitores contribuem para o plano previdência, os dois podem inserir o filho na qualidade de dependente.
5. Recurso do réu não provido. Apelo dos autores provido.